Tribunal: TJES
Processo: 0026938-39.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026938-39.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E-CARDES ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI

APELADO: RMS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por E-CARDES Administradora de Cartões EIRELI contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta em face de Jean Carlos Andrade Oliveira – ME.

Na origem, a Apelante alegou inadimplemento de valores decorrentes de contrato para emissão e administração de cartões de benefício. A sentença de improcedência foi fundamentada na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela Apelante (contrato, faturas e notas fiscais) são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços alegados e, consequentemente, o débito cobrado.
III. Razões de decidir

4. A ausência de prova inequívoca da efetiva prestação dos serviços impossibilita o reconhecimento do direito alegado pela Apelante, considerando a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Os documentos apresentados não demonstram, de maneira clara e objetiva, a utilização ou entrega dos serviços. Inexistência de elementos como extratos de utilização dos cartões ou recibos de entrega.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0019781-69.2017.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de cobrança” proposta por E-CARDES ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI, ora Apelante, em face de JEAN CARLOS ANDRADE OLIVEIRA - ME, ora Apelado.

Na origem, o Autor, aqui Apelante, alega inadimplemento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços pós-pago relacionados à emissão e administração de cartões para benefícios alimentícios. O Requerente afirmou que o contrato estabelecia que o Réu-apelado deveria acessar o sistema eletrônico para gerar as faturas e efetuar os pagamentos, o que não ocorreu, mesmo após tentativas de cobrança. Por outro lado, o Requerido alegou ausência de comprovação de efetiva prestação dos serviços, incluindo a falta de notas fiscais e de evidências de uso ou entrega dos cartões.

Pela sentença id 8736638, o Juízo
a
quo
julgou improcedente o pedido, por ausência de prova do fato constitutivo do direito do Requerente-Apelante.

Irresignado, o Apelante sustenta, em suas razões (id 8736640), que a sentença recorrida incorreu em erro ao entender que os documentos apresentados não constituíam prova suficiente da prestação dos serviços alegados, ressaltando que: i) juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, faturas de cobrança e notas fiscais, que seriam aptos a comprovar o débito do apelado; ii) O Apelado se limitou a arguir, como causa impeditiva de pagamento, a ausência de prestação de serviços, contudo, sem apresentar qualquer prova, ônus que lhe incumbia, conforme determina o art. 373, II, do CPC; iii) a rejeição da ação de cobrança prestigia o enriquecimento ilícito, haja vista que o Apelado se utilizou dos serviços prestados pela Apelada, contudo, se manteve inerte quanto ao pagamento. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (id 8736643), a parte apelada refutou os argumentos da parte apelante, alegando que esta não comprovou suas alegações, consoante exigência do art. 373, I, do CPC. Por fim, pleiteou o desprovimento do apelo.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de cobrança” proposta por E-CARDES ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI, ora Apelante, em face de JEAN CARLOS ANDRADE OLIVEIRA - ME, ora Apelado.

Na origem, o Autor, aqui Apelante, alega inadimplemento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços pós-pago relacionados à emissão e administração de cartões para benefícios alimentícios. O Requerente afirmou que o contrato estabelecia que o Réu-apelado deveria acessar o sistema eletrônico para gerar as faturas e efetuar os pagamentos, o que não ocorreu, mesmo após tentativas de cobrança. Por outro lado, o Requerido alegou ausência de comprovação de efetiva prestação dos serviços, incluindo a falta de notas fiscais e de evidências de uso ou entrega dos cartões.

Pela sentença id 8736638, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido, por ausência de prova do fato constitutivo do direito do Requerente-Apelante.

Irresignado, o Apelante sustenta, em suas razões (id 8736640), que a sentença recorrida incorreu em erro ao entender que os documentos apresentados não constituíam prova suficiente da prestação dos serviços alegados, ressaltando que: i) juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, faturas de cobrança e notas fiscais, que seriam aptos a comprovar o débito do apelado; ii) O Apelado se limitou a arguir, como causa impeditiva de pagamento, a ausência de prestação de serviços, contudo, sem apresentar qualquer prova, ônus que lhe incumbia, conforme determina o art. 373, II, do CPC; iii) a rejeição da ação de cobrança prestigia o enriquecimento ilícito, haja vista que o Apelado se utilizou dos serviços prestados pela Apelada, contudo, se manteve inerte quanto ao pagamento. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (id 8736643), a parte apelada refutou os argumentos da parte apelante, alegando que esta não comprovou suas alegações, consoante exigência do art. 373, I, do CPC. Por fim, pleiteou o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Conforme consta dos autos (fls. 18/21), as partes celebraram entre si contrato de prestação de serviços no qual a ora Apelante se obrigou a prestar serviços de administração e emissão de documentos conhecidos como cartão de “alimentação-convênio” e “refeição-convênio”, na forma de cartões magnéticos, tal como especificado no intrumento firmado entre as partes.

Deflui-se, também, da exordial, que o crédito reclamado, de acordo com os códigos de cadastramento, relatórios de autorizações, datas de débito, bem como faturas que lhes são correlatas, perfaz o montante de R$ 4.162,80.

Quanto ao pagamento pelos serviços avençados, dispõe a Cláusula Segunda, item 1, do contrato firmado, que “
O pagamento dos valores dos benefícios disponibilizados nos CARTÕES, bem como das respectivas tarifas acordadas neste contrato será efetivado mediante liquidação de boleto bancário
”.

A despeito do contrato de fls. 18/21, bem como das faturas colacionadas às fls. 27/28, juntadas pela Recorrente, na origem, depreende-se a Apelante não logrou comprovar que tenha
efetivamente prestado os serviços
que alega ter disponibilizado ao Apelado.

À míngua de extratos que indiquem a utilização ou recibos de entrega de referidos cartões, ou outras provas a corroborar a pretensão autoral, tenho agiu com acerto a sentença impugnada. Com efeito, consigna o provimento objurgado,
litteris
:

"No mérito, tenho que a pretensão autoral deve ser rejeitada por este juízo. Com efeito, apesar de ter a autora afirmado à fl. 57 que não seria controvertida a prestação dos serviços, tal assertiva não se coaduna com o mérito da contestação apresentada pela requerida, pois, esta afirma, ipsis litteris que "À míngua da comprovação da efetiva prestação de serviço (exigência contratual), que caracterizaria o negócio jurídico subjacente à emissão das duplicatas, estas sem aceite, e não havendo débito exigível, a extinção da presente ação de cobrança é medida que se impõe.”

Não há dúvidas, portanto, que a requerida negou a efetiva prestação dos serviços por parte da empresa autora em relação aos valores objeto da cobrança.

(...)

Destarte, as faturas mensais anexadas aos autos comprovam tão somente o valor das cobranças endereçadas à empresa requerida e são aptas apenas a instrumentalizar a cobrança bancária, mas não se constituem em prova inequívoca da prestação do serviço por parte da empresa autora".

Assim sendo, o ônus da prova, que recai sobre o Autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não restou satisfeito, sendo a improcedência do pedido medida a se impor, nos termos já decididos pela sentença objurgada.

Nesse sentido, esta c. Quarta Câmara Cível já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ALEGADO PELO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Os fatos narrados na exordial possuem presunção de veracidade relativa. In casu, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES. Apelação Cível nº 0019781-69.2017.8.08.0048. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Data: 22/Mar/2024).

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária em 2% sobre a base de cálculo já estipulada em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar